Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO DE UM OITAVO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, §3o, do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 03 (três) meses de detenção, com regime inicial semiaberto.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, requer apenas a reforma parcial da sentença, para que seja revista a dosimetria da pena em relação a pena-base, a fim de que seja observado o acréscimo de 1/8 da pena em decorrência de apenas uma única reincidência.

4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54272082).

5. A pena do crime do art. 180, §3o, do Código Penal é de detenção, de 01 (um) mês a (01) um ano, ou multa, ou ambas as penas.

6. Na primeira fase da dosimetria, prevista no art. 59 do Código Penal, somente os antecedentes penais do acusado foram valorados negativamente. Ocorre que a ficha criminal do réu é extensa, sendo que a r. sentença chegou a pontuar 04 (quatro) condenações entre crimes de furto e roubo, sendo 03 (três) para sopesar os maus antecedentes, processos 2018.09.1.002891-9, 2017.09.1.012003-9, 2015.01.1.045049-5 (ID 53763942 - pág. 13, 15, 19/20), e a condenação na fase seguinte da dosimetria, processo 0702500-82.2021.8.07.0004 (ID 53763942 - pág. 34/35). Contudo, em relação ao processo 2018.09.1.002891-9, cabe ressaltar que o acusado foi absolvido (ID 53763942 - pág. 13).

7. Entretanto, considerando o princípio da individualização da pena e a existência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base em patamar mais elevado - o elevado número de condenações anteriores transitadas em julgado por crimes patrimoniais -, ainda que não se considere o processo 2018.09.1.002891-9, não há o que ser reparado na fixação da pena-base em 03 (três) meses de detenção. Precedente: Acórdão: 1780682. Processo: 0767969-05.2022.8.07.0016. Data de Julgamento: 03/11/2023. Primeira Turma Recursal. Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA. Publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas". (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).

9. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 823.960/GO). Ademais, embora o STJ reconheça que para elevação da pena-base podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva, o que, como visto, encontra-se presente na hipótese (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF).

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.